Tribunal: TJDFT
Processo: 0748899-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0748899-36.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: SULAMITA DA SILVA BARBOSA DECISÃO As partes celebraram o acordo dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 37604144, nos termos do art. 487, inciso II, b, do CPC. Sem custas ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b